Tribunal: CARF
Processo: 10665.001783/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001783/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.992 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
SIDERURGICA GAFANHOTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
SOBRESTAMENTO.
DEMANDA
QUE
TERIA
SUSPENDIDO
A
EXIGIBILIDADE
DE
TRIBUTO
CUJA
DEDUTIBILIDADE
SE
PRETENDE. IMPOSSIBILIDADE.
Os tributos com exigibilidade suspensa, por força de oposição de defesa ou
recurso administrativo, são indedutíveis da base de cálculo do IRPJ, por conta
de regra explicita contida no § 1o do art. 41 da Lei 8.981/95. Descabe, assim, o
pedido de suspensão de processo para aguardar o resultado do julgamento
daquele em que se discute, precisamente, aqueles tributos cuja dedução se
pretendia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001783/2010-69
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001783/2010-69

Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir da ora recorrente créditos
tributários relativos ao IRPJ e a CSLL, apurados nos anos calendários de 2005 e 2006.
Em síntese, e pelo que se dessume do TVF de e-fls. 5/9, relativo ao IRPJ
(reprisado, ipsis litteris, para fundamentar o lançamento da CSLL), a contribuinte não teria
declarado qualquer valor a pagar a título do IRPJ/Lucro Presumido no quatro trimestre de 2005,
impondo-se, aí, a sua exigência com multa regulamentar de 75%.
Já quanto ano de 2006, a empresa optou pelo lucro real, mas não declarou
qualquer valor a pagar em suas DCTF mensais, deixando de recolher as respectivas estimativas,
nem tampouco informou e pagou o saldo de ajuste deste período. Por conta disso, além do
imposto, foi-lhe exigida a multa de ofício proporcional (75%) e as multas isoladas calculadas
sobre as estimativas não pagas.
Notem que as informações que deram ensejo ao lançamento foram todas prestadas
pela própria interessada que, por meio de resposta à intimação de e-fl. 66, confessou,
expressamente, que “os valores de IRPJ e CSLL apurados nos exercícios de 2006 e 2007 não foram
declarados em DCTF nem tampouco recolhidos” em razão de “uma grosseira falha do setor de
contabilidade da empresa à época”.
Em sua defesa (e-fls. 231/249), e de forma substancialmente resumida, a interessada
limitou a sua discussão à falta de dedução, da base de cálculo das exações lançadas, de valores atinentes à
contribuição para o PIS e a COFINS, cujos montantes foram objeto de lançamento autuado nos autos do
PA de no 10665001784/2010-11. E, em suas palavras, como haveria dúvidas acerca da certeza do valor
lançado (em vista da não inclusão das parcelas retro), a própria exigência não poderia ser mantida a luz
dos artigos 112 e 142, ambos do Código Tributário Nacional.
Passo seguinte, discutiu a constitucionalidade das multas (de ofício e isolada) a
luz do princípio do não confisco.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belo Horizonte, por meio do
acórdão de e-fls. 272 e ss), decidiu por julgar improcedente a impugnação conforme argumentos
sumarizados em ementa cujo teor se reproduz a seguir:
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO
É lícito o lançamento do imposto apurado com base nas informações constantes
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e de
elementos da contabilidade do próprio contribuinte, quando constatado que o débito
correspondente não foi declarado nem recolhido.
APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - PIS E COFINS LANÇADOS DE
OFÍCIO
Valores correspondentes ao PIS e à Cofins lançados de oficio não podem ser
deduzidos na apuração do IRPJ pertinente ao mesmo período, também objeto de
lançamento de oficio, seja porque não cabe à autoridade fiscal a reconstituição da
escrita do contribuinte para efetivar a dedução de tributos lançados sujeitos a eventual
contestação na esfera administrativa, seja em razão da suspensão da exigibilidade,
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001783/2010-69

quando da efetiva apresentação dep impugnação contra a exigência das contribuições
lançadas.
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo, quando constatada a falta de pagamento ou
recolhimento, a falta de declaração e declaração inexata.
MULTA ISOLADA - PAGAMENTO POR ESTIMATIVA
É legítima a exigência de multa isolada, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda determinado sob base de cálculo estimada, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo no ano-calendário correspondente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O decidido para o lançamento do IRPJ estende-se ao lançamento da
Contribuição Social que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o
qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
A contribuinte teve ciência do julgamento acima em 04/02/2011 (AR de e-fl.
287), tendo interposto o seu recurso voluntário em 03/03/2011 (e-fl. 288), por meio do qual
trouxe argumento novo, totalmente estranho ao processo, atinente à multa ofício e à necessidade
de se reduzi-la ao percentual de 75%.
No mais, requereu a suspensão do feito até o julgamento, definitivo, do PA de n.o
10665.001784/2010-11 em que, pretensamente, ter-se-ia sido lançado valores atinentes ao PIS e a
COFINS devidas nos mesmos períodos de apuração aqui tratados.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo, e sobre isso não há dúvidas. Todavia, e quanto a matéria
trazida no apelo atinente ao problema da multa de ofício, não é possível, dela, ao menos, tomar
conhecimento. Isto porque, como se disse no relatório acima, a empresa inova totalmente a
discussão aqui tratada para trazer argumentos relativos à questões, inclusive, estranhas à lide, já
que a multa de ofício aplicada não foi qualificada.
Ora vamos, em seu apelo a recorrente traz um longo arrazoado sobre as
disposições do art. 44, § 1o e, ainda, sobre os preceitos dos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64. Só que,
insista-se, a multa de ofício aplicada no processo, o foi no percentual de 75%. Como, neste
tópico, a empresa inclusive pede a redução da penalidade para, justamente, o patamar
preconizado pelo inciso I do aludido art. 44, faltar-lhe-ia, inclusive, interesse recursal.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001783/2010-69

Assim, conheço do recurso apenas em relação ao pedido de suspensão do feito até
o julgamento do PA de no 10665.001784/2010-11, deixando de conhecer da matéria concernente à
multa de ofício.
E, quanto ao que foi conhecido, também não há muito a se dizer. Primeiramente que o
pedido de suspensão não tem previsão legal e mesmo que lançássemos mão aqui de eventual poder
geral de cautela para acolher tal pretensão, a própria dedutibilidade das exações não é admitida,
como alertado pela DRJ. A Lei 8.981/95 é substancialmente clara no sentido de não se admitir a
dedução de tributos com exigibilidade suspensa, consoante se extrai de seu art. 41, § 1o, verbis:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
E, vejam bem, compulsando-se o sistema de acompanhamento processual do
CARF, tem-se que o processo invocado pelo contribuinte ainda não se encerrou, estando
pendente de julgamento:

Mais que isso, e a par do que foi dito acima, a contribuinte sequer se dignou a
juntar, ao feito, a cópia do aludido processo e nem mesmo declinou as razões pelas quais entende
descabida a exigência lá, eventualmente, estampada. Ao fim de contas, a empresa nem mesmo
comprovou qualquer relação de pertinência ou mesmo dependência entre este processo e aquele
que diz tratar das contribuições cuja dedução pretende seja reconhecida aqui.
Assim, e como nada mais foi pedido, nos resta apenas, desprover o apelo.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001783/2010-69

A luz do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, por NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital